Tribunal: TCU
Processo: 015.033/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Lauro Falcão Carneiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2537/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Lauro Falcão Carneiro em face do Acórdão 2804/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa (peça 15). Considerando que, para efeito de contagem de prazo do presente recurso, foi considerada a data de publicação do Acórdão 2804/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 15) no Diário Oficial da União, a saber, 14/4/2018; Considerando que, no caso em exame, o trânsito em julgado ocorreu em 6/7/2018 (peça 35); Considerando que a exceção prevista no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, somente se aplica ao recurso de reconsideração, na forma disciplinada pelo Regimento Interno deste Tribunal (art. 285, § 2o), entendimento referendado na jurisprudência deste Tribunal, conforme Acórdão 1975/2023-TCU-Plenário ; Considerando que o presente recurso foi interposto em lapso superior a cinco anos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Lauro Falcão Carneiro, por restar intempestivo; b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 015.033/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.440/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 023.441/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Lauro Falcão Carneiro (XXX.448.825-XX). 1.3. Recorrente: Lauro Falcão Carneiro (XXX.448.825-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe/BA. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Eliel Cerqueira Marins (OAB/BA 44.683). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.